Tribunal: TJDFT
Processo: 0725570-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725570-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA AGRAVADO: JUCELINO LIMA SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por CLÁUDIO FRANCISCO VIEIRA (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo no 0069768-29.2009.8.07.0001), ajuizada por JUCELINO LIMA SOARES, rejeitou a impugnação à penhora e manteve a determinação de desconto de 30% dos rendimentos líquidos do executado, mensalmente, até o pagamento dos honorários advocatícios (ID 97495000, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 27987673), o agravante narra que foi determinada a penhora mensal de 30% da remuneração do executado, até que seja quitada a quantia referente aos honorários advocatícios, os quais, conforme planilha anexa, perfazem atualmente o montante de R$4.233.090,10. Assevera que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, o que impede a sua execução. Afirma ser idoso de 74 anos, com saúde debilitada, e que seu plano de saúde, GEAP, é na modalidade compartilhado, que impõe ao segurado a participação nas despesas médico-hospitalares. Argumenta que a penhora no percentual de 30% dos seus proventos é excessiva. Discorre sobre a presença dos requisitos que permitem o deferimento de pedido liminar. Ao final, requer liminarmente a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso, para: i) desconstituir a penhora realizada; ii) subsidiariamente, e considerando as condições de vida e saúde do executado, seja estabelecido percentual mais compatível para a penhora. Preparo comprovado (ID 27987676). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. De início, impende frisar que, apesar de o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pela Corte Especial, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Nesse sentido, transcrevo o julgado em referência, que se encontra assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Percebe-se, pois, que o Tribunal da Cidadania vem permitindo, excepcionalmente, a penhora de salário, sinalizando mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade de remuneração, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar, mormente nos casos em que tal medida não prejudique a garantia da subsistência digna do devedor e de sua família. Este entendimento fundamenta-se na ponderação entre o direito de crédito do exequente e a dignidade do executado. Ainda, a alegação de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, por si só, não justifica tal mitigação, consoante recente julgado do Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos "prestação alimentícia", "prestação de alimentos" e "pensão alimentícia" são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo "natureza alimentar", por sua vez, é derivado de "natureza alimentícia", o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência - porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020) Assim, é possível mitigar a impenhorabilidade do salário considerando a execução como um todo. Todavia, ao fazer essa mitigação em relação exclusivamente aos honorários advocatícios, há verdadeira inversão da lógica processual, pois se passará a se priorizar verba acessória em detrimento do crédito principal. Os honorários advocatícios na execução de título executivo extrajudicial possuem relação de dependência quanto ao valor exequendo, isto porque caso este seja desconstituído não serão devidos honorários, conforme precedente desta Sexta Turma em que atuei como Relator: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVISORIEDADE E PRECARIEDADE. DEPENDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO SALÁRIO PARA SATISFAZER APENAS OS HONORÁRIOS DEIXANDO SEM PERSECUÇÃO O VALOR DO PRINCIPAL. Considerando se tratar de execução de título executivo, em que inexiste fase de conhecimento na qual seriam fixados, em definitivo, honorários advocatícios, mas, sim, cuidando-se de demanda em que os honorários advocatícios são arbitrados de forma provisória e precária, na decisão inicial do juiz que determina a citação e que depende do deslinde da ação de execução, não é possível penhorar parte do salário do executado para satisfação apenas da verba honorária, embora os honorários possuam natureza alimentar, deixando de lado o valor da obrigação principal em execução. Obviamente, o fato de que os honorários são fixados, por força de lei, no despacho inicial da ação de execução, não garante ao patrono do exequente o recebimento da respectiva verba, porquanto tal dependerá do sucesso da execução. Caso, a título de exemplo, sejam opostos embargos à execução, nos quais se reconheça a inexistência do crédito ou mesmo a inexistência do título executivo, dentre outras hipóteses, nenhum valor terá de ser pago ao exequente, e tampouco a seu advogado. (Acórdão 1093865, 07000144420188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2018, publicado no DJE: 10/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, deferir a penhora no percentual de 30% para pagamento apenas de honorários advocatícios impedirá a inclusão de constrição para quitação do débito principal. Ademais, a situação é prejudicial para o executado, uma vez que será amortizado apenas crédito acessório, de modo que o principal continuará sofrendo majoração. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da presença dos requisitos, deve ser concedido o efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. O efeito suspensivo não impede a formulação e eventual deferimento de pedido de penhora salarial, desde que destinada à satisfação conjunta do crédito principal e dos seus consectários, o que inclui honorários advocatícios. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 10 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator